Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703670-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. H. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE ALMEIDA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo plantonista que, nos autos de ação vinculada à 1a Vara Cível do Gama, ajuizada por A. H. A. R., menor representado por seu genitor, deferiu “a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação do autor em leito de UTI e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 100.000 (cem mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. (id 112060415 dos autos n. 0714130-38.2021.8.07.0004) Nas razões do agravo, o plano de saúde, em resumo, informa que o início de vigência da apólice do autor/agravado se deu no dia 1o/12/2021, razão pela qual a negativa de autorização, em período de carência, não se mostra irregular, eis que embasada em disposições legais e contratuais. Informa que não houve acidente pessoal que autorizasse a quebra de carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial. Alega que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS” Entende que, verificada a legalidade da aplicação do período de carência, não se vislumbra requisito que autorizaria a concessão da medida liminar deferida pelo Juízo, eis que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, ora agravado. Sustenta também a ausência do perigo de dano, eis que o autor não teria comprovado suas alegações por meio dos documentos juntados. Menciona o papel social dos planos de saúde e questiona a astreinte aplicada, afirmando que a penalidade é desproporcional e desarrazoada, e que o prazo concedido para cumprimento da decisão é demasiadamente curto. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para revogar a decisão agravada e, em relação à multa, para que seja reduzida. Preparo regular (id 32504317) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (id 112060415 dos autos principais n. 0714130-38.2021.8.07.0004): Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. ANDRE ALMEIDA RAMOS, como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que o médico do autor indica a internação em leito de UTI como medida adequada ao tratamento da enfermidade que aflige o paciente, conforme se denota da guia de internação subscrita pela Dra. Ingrid Gomes, CRM/DF 27.144. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização DE INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano por ele contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, a revogação ou modificação da tutela provisória concedida pelo Juízo exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nesta fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito do autor e para o perigo da demora, tudo a indicar o acerto da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que a empresa agravante autorizasse a internação do autor em UTI. Na hipótese dos autos, o autor, nascido em 15/10/2021, com menos de 4 meses de idade, portanto, foi atendido na emergência do hospital, com quadro de “bronquite aguda não especificada”, tendo sido indicada a internação em UTI. Conforme consta na guia de solicitação de internação (id 112060508, p. 04, do feito principal), o procedimento foi negado, porque o atendimento se deu dentro do período de carência contratual do beneficiário. Ocorre que, como registrado pelo juízo na decisão ora agravada, há previsão legal para cobertura obrigatória dos planos de saúde, com prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento aos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida (Lei n. 9.656/1998 – art. 35-C), o que parece ser exatamente a hipótese dos autos. No mais, quanto ao perigo de dano, ressalte-se, no caso concreto, a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde do beneficiário do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Por fim, quanto aos argumentos lançados em relação à imposição de astreintes, há de se registrar que a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, contudo, no caso, a própria agravante informa o cumprimento da liminar, nos termos da petição de id 112174754 dos autos principais), devendo a questão então ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise nesta etapa processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator